Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076065-86.2008.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO CREDITO IMOBILIARIO S A CENTRO RECORRIDO: WALACE VECE DE MIRANDA DESPACHO Intime-se o recorrente UNIBANCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A CENTRO para se manifestar sobre a petição de ID no 43765599, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007